Tribunal: CARF
Processo: 17335.720374/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720374/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.209 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
ASIA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
EM
DATA
ANTERIOR
À
CONCLUSÃO DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS
MOTIVADORES. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a exclusão da empresa do Simples Nacional motivada pela existência
de débitos com exigibilidade não suspensa quando realizada em data anterior
ao conclusão da lide administrativa que discute estes mesmos débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário
contra
acórdão de manifestação de
inconformidade que manteve a exclusão da empresa do Simples nacional
No caso, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
1o de janeiro de 2016, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade
não suspensa, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/BSB no 1309183 (fl. 16) e
Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional de fls. 18/20 e se
referem a dois processos administrativos de lançamento de tributos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720374/2015-51
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.209 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720374/2015-51

Em 15/10/2015 apresentou requerimento (fls. 03/06) solicitando a reinclusão no
Simples Nacional, para o ano de 2016, alegando que os débitos controlados pelos dois processos
estavam suspensos, inclusive ainda não tinha sido informado sobre o julgamento do Recurso
Especial no 11817.000288/2008-08.

A Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF No 0617/2016, de 17 de maio de
2016 (fls. 86/87) alegou que os débitos ensejadores da exclusão subsistiam, pois:
“O processo 11817.000288/2008-08 as cobranças em exigência.
E ele teve recurso especial negado e reexame de admissibilidade não recebida.
A ciência desses eventos ocorreu em 14/09/2015.
A intimação de resultado de julgamento (folha 2394 a 2399 do citado processo)
já exige o pagamento de tais tributos. Assim, não foram sanadas as dívidas em período
hábil para permanência da Empresa no SN. Não há hipótese de revisão de ofício por
parte dessa Delegacia da Receita Federal. Encaminha-se, assim, o processo à DRJ para
prosseguimento.” Grifei.
Em sessão de 23 de janeiro de 2017 (e-fls. 152) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possuía débito perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que o recolheu ou que sua exigibilidade estava suspensa no prazo
previsto no art. 31, § 2o da Lei Complementar no 123/2006, não pode
permanecer no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Os julgadores concordaram com a afirmação da unidade de origem de que os
débitos do processo 11817.000288/2008-08 já se encontravam exigíveis na data do ADE pois a
recorrente teve ciência da não admissibilidade do Recurso Especial em 14/09/2015.
Ciente da decisão de primeira instância em 21/02/2017 (e-fls. 158), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 20/03/2017 (e-fls. 160), no qual afirma que a sua
exclusão foi prematura pois o seu recurso no processo 11817.000288/2008-08 ainda pendia de
julgamento de Recurso especial na data que foi lavrado do ato declaratório de exclusão.
Relata que um outro sujeito passivo arrolado no processo de lançamento
11817.000288/2008-08 ainda não tinha sido cientificado da decisão.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.209 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720374/2015-51

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A questão posta nos autos limita-se ao aspecto temporal da edição do Ato
declaratório Executivo de e-fls. 16, que data de 01 de setembro de 2015. A exclusão se deu pela
existência de débitos com exigibilidade não suspensa, controlados pelos PAFs
11817.000288/2008-08 e 10111.720833/2015-81.
Quanto ao PAF 10111.720833/2015-81, não há dúvidas de que não se constitui
em motivo para exclusão posto que se encontra até o presente momento pendente de julgamento
da impugnação na DRJ. Esta circunstância não passou despercebida nem pelo despacho de e-fls.
86 e nem pelo Acórdão da DRJ, pois que sequer mencionam este PAF.
Resta analisar o PAF 11817.000288/2008-08. Alega a recorrente que na data da
emissão do ADE (01/09/2015) os débitos nele controlados ainda não estavam exigíveis.
Apresentamos abaixo, em ordem cronológica dos atos processuais realizados PAF
11817.000288/2008-08 e no presente PAF, relevantes à presente lide, para melhor compreensão
da correlação entre a exclusão do simples e a exigibilidade dos débitos lançados:
1. 12/06/2015 – Ciência do Acórdão do Recurso Voluntário (e-fls. 2.306-
PAF 11817.000288/2008-08);
2. Juntada de Recurso Especial em 02/07/2015 (e-fls. 2319 PAF
11817.000288/2008-08);
3. Lavratura do Ato Declaratório de Exclusão no 1309183 no dia 01/09/2015
(e-fls. 16 dos presentes autos).
4. Ciência por decurso de prazo da decisão de reexame de não admissão do
Recurso
Especial
no
dia
14/09/2015
(e-fls.
2402
-
PAF
11817.000288/2008-08);
5. Protocolo da Manifestação de inconformidade contra a exclusão do
Simples Nacional em 15/10/2015 (e-fls. 3 do presente PAF);
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.209 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720374/2015-51

6. Emissão de Carta cobrança dos débitos controlados no PAF juntamente
com DARFs com vencimento para 29/10/2015, mas assinada pelo chefe
da SARAT/BSB com data de 19/10/2015 (e-fls. 2403 e 2409 - PAF
11817.000288/2008-08);

Portanto, entendo que o Ato Declaratório Executivo foi lavrado em data anterior à
ciência do ultimo recurso protocolado pela empresa e antes do início do vencimento dos débitos
cobrados, visto inclusive que os DARFs enviados à recorrente constavam o vencimento para o
dia 29/10/2015 (e-fls. 2409 - PAF 11817.000288/2008-08), o que significa que até a data do
protocolo da manifestação de inconformidade (15/10/2015) os débitos lançados no PAF
11817.000288/2008-08 não estavam vencidos. A recorrente tinha até o dia 29/10/2015 para
realizar o pagamento.
A própria Informação Fiscal de e-fls. 86 admite que a recorrente teve ciência da
não admissão do Recurso especial apenas no dia 14/09/2015, após, portanto, à lavratura do ADE.
Diante do exposto, entendo pelo cancelamento do ADE visto que os débitos
controlados não eram exigíveis na data da sua emissão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, cancelando-se os efeitos do Ato declaratório Executivo DRF/BSB No 130183 de
1o de Setembro de 2015.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.209 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720374/2015-51

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital